Tribunal: TJDFT
Processo: 0753758-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Multa por descumprimento. Cobrança. Falha na suspensão. Descumprimento evidenciado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por descumprimento de obrigação judicial.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da aplicação da multa, em razão de cobrança indevida incluídas nas faturas de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. A argumentação da agravante, no sentido de que as faturas se referem ao consumo efetivamente realizado não se sustenta, pois os valores contestados incluem parcelamentos que deveriam ter sido suspensos, evidenciando o descumprimento da decisão.
4. O descumprimento da obrigação de não cortar o fornecimento de energia elétrica foi igualmente evidenciado, uma vez que a decisão sobre a suspensão da cobrança de parcelas se aplica a todo o débito, independentemente de ser integral ou parcelado.
5. Deve ser mantida a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação, quando estabelecida em patamar razoável e condizente com a pretensão inicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A aplicação de multa por descumprimento é válida quando evidenciado que a parte não cumpriu integralmente a decisão judicial que suspendeu a cobrança de débito, mesmo com a especificação clara das obrigações a serem cumpridas.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, §1o; 537, §1o.